Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706975-39.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da decisão de ID 43876125, em virtude da concordância pelo autor em relação à proposta de acordo apresentada pelo réu, homologou-se o ajuste, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os autos retornaram do Juízo de origem em razão de o advogado anteriormente constituído pelo requerente ter alegado nulidade da avença por deliberar a respeito de honorários de sucumbência, que pertencem ao causídico (ID 46006763). Na espécie, o postulante outorgou poderes ao advogado, Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez, dentre outros, em 29 de junho de 2021, consoante se vê da procuração de ID 38106395, e houve desconstituição em 29 de abril de 2022, segundo demonstra o documento de ID 46633507. Acentue-se, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados na sentença de ID 381065576, com data de 29 de março de 2022. O referido pacto foi homologado, pois o requerente trouxe a ata de reunião extraordinária (ID 43862036), onde foi aprovada a citada proposição pela Diretoria do SINTTASB/DF. Constata-se da leitura do apontado tratado que não houve participação do Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez. Não se olvida que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94. Ademais, o art. 24, § 4o da citada norma prescreve: § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Com isso, autoriza-se o causídico a promover ação autônoma, porquanto a referida transação ao dispor sobre a verba sucumbencial, sem sua participação, é ineficaz em relação a ele. Reveja-se excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.) Assim, eventual discussão em torno dos honorários de sucumbência deverá ser objeto de via própria, sendo certo que o presente feito não é o meio adequado para esse debate. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador